Tribunal: TJPA
Processo: 0006228-57.2019.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006228-57.2019.8.14.0002

APELANTE: OZEIAS CARDOSO MARTINS, MATHEUS ALFAIA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
1)

PEDIDO PARA AMBOS OS RECORRENTES APELAREM EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO.
Inadequação da via eleita, pois deveria ter sido trazido a Corte por meio de
Habeas Corpus.
2
) REANÁLISE DOSIMETRIA – INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AO APELANTE OZEIAS CARDOSO MARTINS.
Reconhecida pelo sentenciante e não aplicada em édito condenatório, ensejando redução da reprimenda final e definitiva.
3) APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – PLEITO INÓCUO EM RELAÇÃO A OZEIAS CARDOSO MARTINS E IMPROCEDENTE QUANTO A MATHEUS ALFAIA MARTINS.
Tendo sido tal benesse concedida ao apelante OZEIAS, o patamar aplicado se encontra justificado em razão da quantidade e acondicionamento da droga apreendida. Por outro lado, inviável a concessão ao apelante MATHEUS, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos autorizadores da referida benesse, em razão da reincidência.
4) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS A AMBOS OS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE.
Inviabilidade da substituição, em razão do
quantum
da pena aplicado, não restando preenchidos os requisitos dispostos no art. 44, do Código Penal.
5) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE.
Montante arbitrado a título de multa que observou
a situação econômica da ré, tendo o valor da multa fixado no patamar mínimo, relevando-se
adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade.

6) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DADO PARCIAL PROVIMENTO, PARA REDIMENSIONAR A PENA DO APELANTE OZEIAS CARDOSO MARTINS, RESTANDO DEFINITIVA EM
04 (QUATRO) ANOS, 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 458 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO) DIAS-MULTA
. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer
em parte o recurso, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento
,
para redimensionar a pena final e definitiva do apelante Ozéias Cardoso Martins para
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Entorpecentes,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta
pela defesa dos apelantes Ozeias Cardoso Martins (1º apelante) e Matheus Alfaia Martins
(2º apelante)
, irresignados
com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá,
que condenou
o primeiro
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e
o segundo
à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ambas as penas corpóreas a serem cumpridas em regime inicial semiaberto e as penas pecuniárias fixadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fatos, pela prática do delito previsto no art. 33, da lei 11.343/06.

Em suas razões, os apelantes pugnam pela reanálise da dosimetria, requerendo a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do direito de ambos recorrerem em liberdade. Por fim, postulam a redução da pena de multa estabelecida na sentença guerreada.

As contrarrazões do Parquet firmaram-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pela manutenção
in totum
da sentença, pelo que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que no dia 15/11/2019, por volta das 21:00h, os denunciados MATHEUS ALFAIA MARTINS e OZEIAS CARDOSO MARTINS, juntamente com o adolescente infrator RAFAEL DA COSTA LOBATO, foram apreendidos pela guarnição da Polícia Militar em via pública, sendo que após abordagem constatou-se que os mesmos armazenavam grande quantidade de entorpecentes em um quarto alugado no Hotel do "BAFO", na Rua Joaquim Matias, na cidade de Afuá, notadamente 120 (cento e vinte) trouxas de crack, 01 (uma) pedra de Oxi, pesando 12g, 01 (um) saco de 10g de pó de cocaína, 18 (dezoito) trouxas de pó de cocaína, conforme Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica de fls. 08 dos autos, além do importe de R$ 91,00 (noventa e um reais).

Apurou-se que no dia e hora anteriormente mencionados, a guarnição da Polícia Militar estava realizando rondas peia cidade, quando avistaram MATHEUS em atitude suspeita, razão pela qual realizaram a sua abordagem e condução para a Delegacia de Polícia, local onde confessou que possui residência na cidade de Macapá/AP e que chegou à cidade trazendo entorpecentes, os quais seriam comercializados por seu tio, OZEIAS.

Após a indicação do seu comparsa e onde as drogas poderiam ser encontradas, os policiais militares deslocaram-se para o Hotel do "BAFO", na Rua Joaquim Matias, na cidade de Afuá, sendo que foram encontrados enterrados ao lado do quarto 120 (cento e vinte) trouxas de crack, 01 (uma) pedra de Oxi, pesando 12g, 01 (um) saco de 10g de pó de cocaína, 18 (dezoito) trouxas de pó de cocaína, bem como foram feitas as apreensões de OZEIAS, RAFAEL e ALDECI DE NAZARÉ OLIVEIRA, VULGO SILAS, este último indicado pelos denunciados como quem transportou os entorpecentes em sua embarcação.

Em escuta especializada realizada na DEPOL, o adolescente RAFAEL informou ter conhecimento de toda conduta criminosa praticada pelos denunciados, assim como os auxiliava a "encartolar" as substâncias no quarto de hotel e depois as vendia, chegando a comercializar cerca de 15 (quinze) "cabecinhas de pedra" por dia, obtendo lucro de R$ 50,00 (cinquenta reais). Já em sede de interrogatório perante a Autoridade Policial, MATHEUS e OZEIAS confessaram a pratica dos delitos que lhes são imputados.

Assim, foram denunciados e condenados como incursos na prática delitiva prevista no art. 33, da lei 11.343/06.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

De início, esclareça-se que o pleito para recorrer em liberdade

resta prejudicado,
em razão da inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior, por meio
de Habeas Corpus
, não merecendo ser conhecido o apelo, nesse ponto.

REANÁLISE DA DOSIMETRIA

EM RELAÇÃO AO RÉU OZÉIAS CARDOSO MARTINS (1º apelante)

Depreende-se correta a exasperação da reprimenda basilar, em razão da maior reprovabilidade da conduta do apelante, o que justifica a negativação do vetor culpabilidade, tendo em vista ter
praticado o delito em estabelecimento destinado à acomodação de pessoas, um quarto de hotel.

Assim, constata-se que o
quantum
aplicado pelo magistrado sentenciante, de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, não merece reparo,
visto que justo e proporcional às particularidades do caso concreto.

Na segunda fase do cálculo, inexistente circunstância agravante. Constata-se correta a incidência da atenuante da menoridade,
contudo, faz-se necessário aplicar a atenuante da confissão espontânea,
prevista no
art. 65, III,
d,
do CPB, reconhecida pelo juízo
a quo
, porém, não aplicada por equívoco, restando a reprimenda redimensionada para
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 550 (quinhentos, cinquenta e cinco) dias-multa.

Na fase derradeira, n
ão há causas de aumento a se considerar.

Todavia, a
respeito da aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, disposta no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006,
vê-se que tal pleito revela-se inócuo, já tendo sido reconhecido para o apelante em questão
, ressaltando-se que
a grande quantidade de substância entorpecente apreendida na posse do mesmo -
37,2g (trinta e sete vírgula dois gramas) de cocaína, em forma de pó, pedras e pulverulenta de coloração branca amarelada,
e o fato da droga estar acondicionada de forma a facilitar sua comercialização, dividida em 140 (cento e quarenta) porções, são motivos suficientes a justificar a redução da reprimenda
na fração de 1/6 (um sexto)
, ou seja, no mínimo legal,
restando o quantum final e definitivo da pena a ele estabelecida em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito)

dias-multa
,
estabelecendo-se o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em relação ao pedido de redução da pena de multa,

esclareço que tal pleito não merece guarida,
pois
, verifica-se que o montante arbitrado a título de multa observou corretamente a gradação do método de fixação das reprimendas, tendo
o juízo respeitado a situação econômica da ré, nos termos do art. 60, caput, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,

bem como se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela qual mantém-se o
quantum
fixado na sentença condenatória.

No que concerne ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, resta incabível
, por não preencher os requisitos dispostos no art. 44, do Código penal, tendo em vista o
quantum
da pena aplicado,
mantendo-se o regime semiaberto, disposto no artigo 33, §2º, “b”, do CPB.

EM RELAÇÃO AO RÉU MATHEUS ALFAIA MARTINS (2º apelante)

Depreende-se correta a exasperação da reprimenda basilar, em razão da maior reprovabilidade da conduta do apelante, o que justifica a negativação do vetor culpabilidade, tendo em vista ter
praticado o delito em estabelecimento destinado à acomodação de pessoas, um quarto de hotel.

Assim, constata-se que o
quantum
aplicado pelo magistrado sentenciante, de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, não merece reparo,
visto que justo e proporcional às particularidades do caso concreto.

Na segunda fase do cálculo, infere-se correta a compensação realizada, pois presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, dessa forma, permanece como pena intermediária, a pena anteriormente fixada.

Na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda, sequer a prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006; tendo em vista ser o apelante reincidente, como bem asseverou o sentenciante, por possuir sentença condenatória definitiva contra o réu, proferida na Comarca de Macapá/AP, motivo suficiente a afastar a aplicação do benefício pleiteado, por não preencher os requisitos legais do supracitado dispositivo legal.

Em relação ao pedido de redução da pena de multa,

esclareço que tal pleito não merece guarida,
pois
, verifica-se que o montante arbitrado a título de multa observou corretamente a gradação do método de fixação das reprimendas, tendo
o juízo respeitado a situação econômica da ré, nos termos do art. 60, caput, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,

bem como se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela qual mantém-se o
quantum
fixado na sentença condenatória.

Diante da fundamentação exposta, entende-se adequada e proporcional
a pena final e definitiva aplicada em édito condenatório, de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de
reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, estabelecendo-se o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

No que concerne ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, resta incabível
, por não preencher os requisitos dispostos no art. 44, do Código penal, tendo em vista o
quantum
da pena aplicado,
mantendo-se o regime semiaberto, disposto no artigo 33, §2º, “b”, do CPB.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO EM PARTE, E NESTA EXTENSÃO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do apelante Ozéias Cardoso Martins para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Entorpecentes, mantendo-se a sentença guerreada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 04/03/2024